Tribunal: TJES
Processo: 5012117-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012117-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS e outros (3)

AGRAVADO: FABIO SATOSHI SHIMODA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de

que “
Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur.
”.

II.
Na hipótese, embora a Decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau tenha atribuído à parte Autora o ônus de diligenciar quanto às informações sobre o endereço e bens em nome do devedor, certo é que, atualmente, cabe ao Poder Judiciário realizar diligências a fim de efetivar a prestação jurisdicional e, inclusive, disponibilizar seus instrumentos de consulta para localização de endereço e bens do executado.

III.
Os cálculos objeto do Cumprimento de Sentença estão desatualizados e contém erro material, inclusive, identificado pela Magistrada
a quo,
sendo oportuno consignar que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes”
. (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

IV.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, para que seja procedida a expedição de Ofício aos Órgãos Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos, tais como TRE, INSS, Polícia Civil, dentre outros, para fins de buscas do atual(is) endereço(s) da parte requerida, bem como verificar bens mediante os Sistemas disponíveis, inclusive, procedendo à adequação dos cálculos para fins de correção dos erros materiais identificados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir provimento no sentido de que seja procedida a expedição de Ofício aos Órgãos Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos, tais como TRE, INSS, Polícia Civil, dentre outros, para fins de buscas do atual(is) endereço(s) da parte requerida, bem como verificar bens mediante os Sistemas disponíveis, inclusive, procedendo à adequação dos cálculos para fins de correção dos erros materiais identificados, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE JOSÉ DARIO PEREIRA GALVÃO, MANOEL MOREIRA DE JESUS, MARIA DO CARMO DE JESUS
e
JOSÉ MARIA DE JESUS
interpuseram
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(fl. 326 dos autos do Processo Originário)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS (em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA),
ajuizada pelo
de cujus
, substituído pelos Recorrentes, em desfavor do Recorrido
FABIO SATOSHI SHIMODA
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, determinou a suspensão da Execução pelo prazo de 01 (um) ano, considerando a inexistência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnaram, inicialmente, pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e,
no mérito
, a reforma da Decisão recorrida por impossibilidade de suspensão do feito diante da ausência do esgotamento de todas as vias para encontrar os bens do executado, sustentando que “
não foram feitas todas as diligências necessárias a fim de se encontrar bens dos executados, tanto que o autor requereu a execução de diligências que foram indeferidas pelo juízo, bem como por último procedeu com a apresentação de inúmeros requerimentos (RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD-DOI E IR, REALIZAÇÃO DE INFOJUD NA MODALIDADE DE CONSEGUIR ENDEREÇO DOS EXECUTADOS, PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER, PESQUISA PELO CONVÊNIO CENSEC, PESQUISA ATRAVES DO CONVÊNIO SGP, ARISP E SREI E, POR FIM, PESQUISA ATRAVES DO CONVÊNIO BACENC-CCS).
”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. 8119212, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, a documentação acostada autos pelos Recorrentes evidenciam que a Recorrente MARIA DO CARMO DE JESUS encontra-se desempregada, ao passo que a Recorrente JOSÉ MARIA DE JESUS figura como meeira em uma pequena propriedade rural no Município de Pancas - ES, medindo cerca de 1,8 hectares, ou seja, 18.000m2 (dezoito mil metros quadrados), em cuja metragem de terras cultiva café, produzindo cerca de 50 (cinquenta) sacas anuais, das quais lhe cabe a metade, totalizando receita bruta anual de, aproximadamente, R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), considerando o preço do café em [R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais)], conforme se denota da cotação de (1º/04/2024).

Nesse passo, tenho que as partes lograram comprovar que não possuem capacidade financeira de suportar as custas recursais, impondo-se, em consequência, deferir-lhes o pleito de Gratuidade da Justiça.

Em relação ao pedido de efeito ativo, cumpre historiar que se trata a demanda de origem de Cumprimento de Sentença instaurado nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO (atropelamento), devido à condenação do Recorrido ao pagamento de pensão mensal correspondente ao percentual de perda de remuneração da Vítima. Vale ressaltar que, em Perícia Médica, foi constatado que o atropelado perdeu 80% (oitenta por cento) de sua capacidade laboral. Com base nessa constatação, foram realizados os cálculos que fundamentam a pretensão executiva, contudo, utilizando-se da expectativa de vida do Autor, sem considerar a data de seu falecimento, que, em teoria, seria o termo final da condenação.

Durante o trâmite do Cumprimento de Sentença, o Juízo de Primeira Instância optou por suspender o processo, uma vez que os Herdeiros do Autor não conseguiram identificar o atual endereço e bens do Recorrido, e também não ajustaram os cálculos, especialmente em relação ao termo final de incidência, culminando da interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, conquanto não se questione que cabe ao Exequente adotar as devidas providências no intuito de localizar a parte Executada e até mesmo bens passíveis de penhora, certo é que se revela igualmente pertinente conferir-lhe, de modo complementar, a devida efetividade ao processo por meio da adequada prestação jurisdicional, autorizando-se a utilização dos instrumentos dispostos ao Poder Judiciário com vistas a assegurar, de forma eficaz, o pleno acesso à Justiça para ulterior satisfação do crédito.

Neste contexto, surge relevante a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
os sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Nesta linha de compreensão, subsistem reiterados precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, no sentido de que
se revela prescindível o esgotamento de diligências para utilização dos sistemas de busca disponibilizados ao Poder Judiciário na tentativa de buscas do atual endereço da parte demandada
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2)

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias
.

3)

No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo
.

4)
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- AI 5003358-54.2021.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, julg. 03/02/2022)

EMENTA
: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. RENAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
A teor da jurisprudência do C. STJ e também deste E. Tribunal, entendeu-se que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante/exequente, que na hipótese é o endereço do agravado/executado, preservando demais dados, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação
.

II
–
Recurso conhecido e provido para determinar a realização, pelo magistrado a quo, de consulta perante o sistema INFOJUD e RENAJUD, com o fito de localização (endereço) do executado, a garantir a efetividade do feito executivo, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo
.

(
TJES
- AI 5003105-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, julg. 28/09/2022)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.

Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur
.

3.
Auxiliar o jurisdicionado, na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito.

4.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- AI 5007436-57.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 21/06/2023)

Na hipótese dos autos, nota-se que a Decisão recorrida, sob a premissa de que “
a despeito de ter sido intimado para trazer aos autos informações objetivas quanto a bens em nome do devedor, o exequente faz requerimentos, no mínimo, descabidos, pois, como já dito, incumbe à parte diligenciar a busca de informações úteis ao processo, ônus que não será transferido a esse juízo ou a terceiros sem que tenha demonstrado o esgotamento das possibilidades que tem para isso”
, o que, entretanto, encontra-se em descompasso com a delineada diretriz jurisprudencial, daí porque se revela impositiva a sua reforma.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não passou despercebido que os cálculos objeto do Cumprimento de Sentença estão desatualizados e contém erro material, inclusive, identificado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Entretanto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido
.” (
STJ
- AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021), outrossim, que “
o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes”
. (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Isto posto, defiro o pedido de efeito, para fins de determinar que seja procedida pelo Juízo
a quo
a expedição de Ofício aos Órgãos Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos, tais como TRE, INSS, Polícia Civil, dentre outros, para fins de buscas do atual(is) endereço(s) da parte requerida, bem como verificar bens mediante os Sistemas disponíveis, inclusive, procedendo à adequação dos cálculos para fins de correção dos erros materiais identificados, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Intime-se o Recorrido, no endereço fornecido pelos Recorrentes, para fins de Contraminuta. Frustrada essa diligência, intimem-se os Recorrentes para verificar se houve o retorno positivo dos Ofícios, notadamente para fins de reiterar a intimação do Recorrido para Contraminuta, no seu endereço atual.

Ultimadas as medidas supracitadas, retornem os autos para julgamento do mérito.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, embora a Decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau tenha atribuído à parte Autora ônus de diligenciar quanto às informações sobre o endereço e bens em nome do devedor, certo é que a atual jurisprudência firmou-se no sentido de caber ao Poder Judiciário realizar diligências a fim de efetivar a prestação jurisdicional e, inclusive, disponibilizar seus instrumentos de consulta para localização de endereço e bens do executado.

Ademais, os cálculos objeto do Cumprimento de Sentença estão desatualizados e contém erro material, inclusive, identificado pela Magistrada
a quo
, sendo oportuno consignar que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes”
. (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar que seja procedida a expedição de Ofício aos Órgãos Públicos ou Concessionárias de Serviços Públicos, tais como TRE, INSS, Polícia Civil, dentre outros, para fins de buscas do atual(is) endereço(s) da parte requerida, bem como verificar bens mediante os Sistemas disponíveis, inclusive, procedendo à adequação dos cálculos para fins de correção dos erros materiais identificados, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)